Tribunal: TJMT
Processo: 0000618-74.2016.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE SOB O ARGUMENTO DA NULIDADE DO SEU RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INACOLHIMENTO. INACOLHIMENTO. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE NA CENA DO CRIME, CUJA AUTORIA FOI CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. 2. PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INACOLHIMENTO. APELANTE REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ART. 33, § 2°, B E § 3° DO CÓDIGO PENAL. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal do apelante, porquanto este não é o único elemento de prova a lastrear a sua condenação, vez que foi condenado, também, por ter sido preso em flagrante na cena do crime.
2. O abrandamento do regime prisional de cumprimento da pena privativa de liberdade é inviável, pois, não obstante o quantum de pena amoldar-se ao parâmetro objetivo exigido para a imposição do regime inicial semiaberto, o apelante é reincidente e tem circunstância judicial negativa, de modo que há necessidade da fixação de um regime mais rigoroso, nos termos do art. 33, § 2°, b, e e § 3° do Código Penal.
3. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000618-74.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VINCRE BARROS SOUZA - CPF: 715.469.461-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIOR CARMO DOS SANTOS - CPF: 904.140.201-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCUS ANTONIO PEREIRA DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
SOB O A
R
GUMENTO DA
NULIDADE DO
SEU
RECONHECIMENTO PESSOAL
.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

INACOLHIMENTO
.

INACOLHIMENTO
.
APELANTE
PRESO EM FLAGRANTE
NA CENA DO CRIME
, CUJA AUTORIA FOI CONFIRMADA POR
OUTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO
.
2
.
PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL.
INACOLHIMENTO. APEL
ANTE
REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ART. 33, § 2°,
B

E
§ 3
° DO CÓDIGO PENAL. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS.
3
. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.
4
. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal,
ainda que não obedecidos os requisitos descritos
no referido dispositivo
,
não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal
do apelante
,

porquanto
este
não
é
o único elemento de prova

a lastrear a
sua
condenação
,

vez que
foi condenado
,
também, por
ter sido preso em flagrante
na cena do crime
.

2.
O
abrandamento
do regime prisional de cumprimento da pena privativa de liberdade é
inviável, pois, não obstante o quantum de pena amoldar-se ao
parâmetro
objetivo exigido para a imposição do regime inicial semiaberto,
o
apela
nte
é reincidente e
tem
circunstâ
ncia judicial negativa, de modo que há necessidade da fixação de um regime mais rigoroso, nos termos do
art.
33, § 2°,

b
, e
e

§ 3° do Código Penal.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Vincre
Barros Souza
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
6
a

Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0000618-74.2016.8.11.0042
,

conden
ando-o
à pena

de
4
(
quatro
) anos
, 5

(
cinco
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão,
em regime inicial
fechado
, e
10
(
dez
) dias-multa
, a ser
em
calculado
s
à
razão de
1/
3
0 (um
tri
nta av
o
s
) do salário mínimo vigente a época dos fatos,
pela prática do crime de
roubo
majorado
pelo

concurso de
agentes
,
capitulado no
art. 157, § 2°, II,

c/c art
.
14, II,
do Código Penal.

Ademais, deve ser registrado
que
na
referida

sentença,
o corréu
Marcus Antônio Pereira de Arruda teve
o reconhecimento da causa extintiva de punibilidade em razão do
seu
óbito.

O
apelante
, nas razões encontradiças
no ID
1
91572133
,
postula: (i) sua absolvição, sob o argumento da ausência de provas que demonstrem a sua autoria
;
assim como
em razão d
a ilicitude do suposto reconhecimento em fase administrativa e não
confirmado
em juízo
; (
ii
)
e,
subsidiariamente,
o abrandamento d
o regime inicial de cumprimento de pena
para o semiaberto
.

E
, por fim,
(
iii
)

prequestiona a matéria discutida neste recurso.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
1
91572135
,

requer

o
des
provimento
do
presente

recurso
,
linha intelectiva que também foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora
,
no parecer

encontradiço
no ID
1
92626195
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
exteriorizada
no ID
191572609, p. 1-3
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 30/12/2015, por volta de 01h40min, no posto de combustível
Idaza
, localizado na Rua Presidente Marques, n°3009, bairro Santa Hele
na, nesta Capital, os denunciados
VINCRE
e
MARCUS
tentaram subtrair – mediante violência e grave ameaça - certa
quantia em dinheiro
, não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias às suas vo
ntades.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia dos fatos os denunciados chegaram ao posto de combustível em uma motocicleta da marca Suzuki, de cor amarela (sem ostentar as placas de identificação), ocasião em que MARCUS
(garupa) mencionou estar armado e anunciou o assalto ao frentista, dizendo: “
passa tudo
”. Nesse instante uma guarnição da ROTAM entrou no posto e percebeu o ocorrid
o, realizando a abordagem dos denunciados.

Em interrogatório o denunciado VINCRE negou a autoria delitiva e afirmou que a motocicleta foi emprestada na “
cracolândia
”, de uma pessoa desconhecida. O denunciado MARCUS, por sua vez, permaneceu em silêncio.

[...]

Destaques no original

A
segunda
tese sustentada neste recurso diz respeito à ilegalidade do reconhecimento pessoal do apelante por parte da vítima, por suposta afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal
, será analisada primeiramente, porquanto seu eventual acolhimento, prejudicaria o exame das demais.

Como se sabe,
no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) d
as disposições contidas no
art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo,
esse
reconhecimento falho
somente
se revela
rá
incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
se não for
corrobora
do pelo
restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

Aliás, acerca do tema, veja-se a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a
perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2o, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28
.
09
.
2021
e publicado no
DJe
04
.
10
.
2021)

Destacamos

No caso
sob apreciação
,
impõe-se registrar
que

o apelante foi preso em flagrante deli
to, no exato momento em que era praticado o assalto, conforme afirmam a vítima
Junior Carmo dos Santos
e o policia
l

Edvaldo Junior Rodrigues Marques de Souza
,
tal como se extrai destes trechos do édito judicial:

[...]
O ofendido
Junior Carmo dos Santos
em Juízo, declarou que: (...)
eles chegaram juntos em uma moto amarela e pediram para eu abastecer 10 reais
; eu peguei a bomba e ao fazer menção de abastecer
eles falaram que é um assalto, fica quieto e passa tudo
; eu disse que eu não era o caixa, que o caixa ficava lá dentro e
eu disse que só tinha o celular e o relógio e eles então me mandaram passar; na hora que eu estava tirando o relógio para passar a eles, eu vi uma botina
;
eles disseram que eu estava demorando e a botina se aproximou e eu afastei da bomba e o sargento disse “acabemos de pegar um roubo aqui”

e nisso também saiu um policial grandão de trás de mim e pegaram eles
, os deitando no chão com o capacete; eles que viram os réus lá eu não vi;
os dois assaltantes não chegaram nem de sair do posto
; eu não vi arma, mas eles simularam estar armados colocando as mãos na cintura; eu não consegui ver a fisionomia deles e nem deu tempo de eles ligarem a moto para sair,
foram presos ali mesmo
(...)”.
[...].
(
Junior Carmo dos Santos
, vítima, depoimento judicial, trecho
s
extraído
s
da sentença condenatória, ID 1
91572116
)
Destacamos

[...] A testemunha SD/PM
Edvaldo Junior Rodrigues Marques de Souza
, prestou as seguintes declarações: “(...) Estávamos terminando o serviço e fomos abastecer a viatura, justo nesse posto que
eles tinham acabado de encostar com uma moto amarela
; eles ficaram de costas para a via; chegamos por trás deles;
ao aproximar nós já percebemos que se tratava de um roubo, pois o frentista deu um passo para trás e estava muito assustada
; ele viu a gente e ficou com medo de haver troca de tiro; a vítima disse que eles chegaram e anunciaram o assalto e que eles disseram pra ela passar tudo, fazendo menção de estarem armados, mas nada de arma foi encontrado com eles;
chegamos bem na hora e detivemos os dois; eles estavam em uma moto amarela; eles não reagiram e foram conduzidos
(...)”.
[...]

(
Edvaldo Junior Rodrigues Marques de Souza
,
testemunha
, depoimento judicial, trechos extraídos da sentença condenatória, ID
191572116
)
Destacamos

Além disso,
o reconhecimento
do apelante
foi apenas um dos elementos de convicção utilizados pelo magistrado para fundamentar a condenação
, tal como se pode ser visto a seguir
:

[...]
No tocante ao roubo, restou claramente demonstrada a existência dos fatos, e a autoria recaindo face aos denunciados.
Em que pese a negativa de autoria, e ainda a negativa de que se conhecessem antes da data da prisão, as falas das testemunhas são coesas, e evidenciam tudo o que já havia sido apurado nos autos.

O ofendido descreveu em detalhes como ocorreu a ação criminosa dos denunciados, e ratificou o reconhecimento realizado na delegacia afirmando não ter dúvidas de que eram os dois denunciados descrevendo-os quanto a estatura, cor de pele e detalhes característicos como barba. Afirmou que fez o reconhecimento fotográfico, e depois foram enfileirados em uma sala os dois, juntamente com outras três pessoas e fez o reconhecimento deles sem dúvidas. Por isso a importância da prova testemunhal a elucidar a autoria delitiva
. A jurisprudência é torrencial no sentido de respaldar a fala da vítima numa situação como essa:

[...]

Esses julgados realçam sobremaneira o quanto “a palavra da vítima de crime de roubo é das mais valiosas dentre os elementos de convicção judicial”.

O PM inquirido em juízo descreveu as circunstâncias em que receberam informação do veículo e de como procederam a abordagem aos acusados. Seu depoimento vai de encontro ao manancial probatório, não restando quaisquer dúvidas e incertezas que os réus José Otávio e Valmir Alan, de fato são autores do crime a si imputado na denúncia e foram apreendidos com produto do crime.

Quanto ao concurso de pessoas, este restou demonstrado nos autos. O ofendido deixa claro que foi abordado por três pessoas. Sendo assim, confirma que existia mais uma pessoa praticando o delito, devendo ser reconhecida esta causa majorante. Quanto ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2.o-A, I, do CP). Embora a referida arma de fogo não tenha sido apreendida e nem periciada, por si, não afasta o reconhecimento da majorante. Ficou provado que no roubo foi utilizada arma de fogo por intermédio das palavras da vítima em juízo.

Assim, a condenação dos réus José Otávio Marques e Valmir Alan da Silva Queiroz se impõe quanto ao crime de roubo majorado, sendo a denúncia parcialmente procedente. Uma vez reconhecidas duas circunstâncias de majoração da pena, quando da dosimetria, tenho que a majorante que tem maior causa de aumento (2/3 – emprego de arma de fogo) deve ser a única a ser aplicada (CP, art. 68, parágrafo único).
[...].

Destacamos

O
Superior
Tribunal de Justiça
,
acerca des
s
a temática
, firmou o seguinte entendimento
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42, 66, 70, 155, 157, § 2o, II, E 180, TODOS DO CP, E 155, CAPUT, 386, VII, 387, § 2o, TODOS DO CPP.
TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS.

1. O Tribunal de origem dispôs que, no caso dos autos, era mesmo dispensável a realização de reconhecimento formal, uma vez que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem
certeza absoluta
da autoria. As providências enumeradas pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que
existam
dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso (fls. 424/426).

2.
A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem
certeza absoluta
da autoria
.
[...]
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.127.610/SP
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 22/8/2022)
Destacamos

Sendo a
ssim,
não há
c
omo
se falar em nulidade
d
o reconhecimento
pessoal
do apelante

efetuado
pela vítima logo em seguida aos
fatos,

em razão
de

ele
ter sido flagrado no momento do delito pelo policial militar Edvaldo Junior
. D
essa forma,
é forçoso reconhecer
que
a condenação
daquele
não foi fundamentada

somente no
seu
reconhecimento
pessoal
,

pois
, na
espécie, se
trata
um delito no qual se tem
certeza
da autoria.

Em relação a inexistência de outras provas que
dê sustentação a
sentença condenatóri
a
, é mister registrar que esse pleito, igualmente, não se sustenta, porquanto a prova da autoria
atribuída ao apelante
ficou demonstrada,
quando da análise da tese anterior
.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos interesses daquele, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para ele.

Nessa mesma linha intelectiva é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pela defesa do apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de roubo majorado por parte do apelante, não se pode cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em favor dele do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

De outro prisma, c
om relação
ao pedido
do apelante visando
a aplicação de regime diverso do fechado para o regime inicial de cumprimento de pena
,
verifica-se que essa pretensão
, igualmente,
não pode ser acolhida, pois
a
inda que a pena que lhe foi fixada seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial negativa e a sua reincidência indicam a necessidade de um regime prisional mais gravoso para reprovação e prevenção do delito, nos moldes preconizados no art. 33, § 2o,
b
, e § 3o do Código Penal, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, nos julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE – CONDENAÇÕES DISTINTAS – OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE EM PROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
REGIME FECHADO MANTIDO – RÉU REINCIDENTE, COM PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
– CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço” (
AgRg
no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023).

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar e da multa, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

A condição de reincidente e a presença de circunstância judicial desfavorável ao réu recomendam a manutenção do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena [art. 33, § 2o e § 3o, do CP]
.

A condenação ao pagamento das custas processuais é decorrência lógica do julgamento da ação penal [art. 804 do CPP], cabendo ao juízo da execução aferir a real situação financeira do agente, podendo, a depender da situação, suspender o adimplemento, ou até mesmo dispensá-lo.
(
TJMT -
ApCrim
1001876-58.2022.8.11.0021,
Relator Desembargador

Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, julgado em 06.06.2023 e publicado no DJE de 12.06.2023)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES ANTERIORES – PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA – ENUNCIADO No 18 TCCR/TJMT – 2
. REGIME FECHADO – PROCEDÊNCIA – PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A 4 ANOS – REINCIDÊNCIA –
3. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – INVIABILIDADE – RÉU SOLTO HÁ MAIS DE QUATRO ANOS – VEDAÇÃO DA PRISÃO AUTOMÁTICA DECORRENTE DE JULGAMENTO DE RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PRECEDENTES DO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça, a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos Tribunais de Justiça são válidos e aptos à comprovação da reincidência, sendo dispensável a certidão cartorária, conforme o teor do Enunciado no 18 da TCCR/TJMT (“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”);

2.
Ainda que o réu tenha sido condenado a pena que autorize a fixação de regime prisional semiaberto, se ele é reincidente, é perfeitamente possível estabelecer-se regime fechado para início do cumprimento da pena
;

3. “Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória. (...)” (ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
270 DIVULG
11-11-
2020 PUBLIC
12-11-2020).
(
TJMT -
ApCrim
0000738-54.2018.8.11.0105,
Relator Desembargador
Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15.02.2023 e publicado no de DJE 07.03.2023)

Destacamos

Finalmente,
no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos ventilados na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
concordância com
parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Vincre
Barros de Souza
, mantendo
inalterada

a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024